Tribunal: TJMMG
Processo: 2000176-15.2023.9.13.0002
Classe: Remessa Necessária Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL Processo n. 2000176-15.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 13/07/2023 Publicação: 21/07/2023 Decisão: unânime EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO EX OFFICIO – REABILITAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONCESSÃO DE INDULTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – REABILITAÇÃO CONFIRMADA – RECURSO DE OFÍCIO DESPROVIDO. - Diante do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, revela-se imperiosa a confirmação da sentença que declarou a reabilitação do condenado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME (ex officio), recorrido Adalberto Mendes Linhares e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à remessa necessária (recurso ex officio), para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de remessa necessária, encaminhada pelo Juiz de Direito da 2ª AJME, em obediência ao art. 654 do CPPM, em razão da decisão que deferiu o pedido de reabilitação criminal pleiteada pelo ex-PM Adalberto Mendes Linhares. Consoante versam os autos, o recorrido foi condenado pelo Juízo da 2ª AJME, nos Autos n. 0000147-92.2006.9.13.0002 (número antigo 28.696), à pena definitiva de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 308, § 1º, e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM). A sentença condenatória transitou em julgado em 20/10/2011, conforme se infere da certidão de inteiro teor acostada no Evento 5. A defesa alegou, incialmente, que é direito de um condenado requerer a sua reabilitação criminal após a extinção, de qualquer modo, de sua pena, conforme preconiza os arts. 94 do Código Penal e 743 do Código de Processo Penal. Aduziu que já se passaram mais de 11 (onze) anos do trânsito em julgado e mais de 6 (seis) anos da extinção da punibilidade, já tendo o recorrido cumprido o lapso temporal determinado pelos citados dispositivos da legislação penal vigente para o presente requerimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ponderou que “desde a condenação do requerente e do efetivo cumprimento da pena, até a presente data, tem demonstrado absolutamente manter bom comportamento público e privado, conforme se observa pelos Atestados de Antecedentes Criminais e Certidões Judiciais e do Diploma de Bacharel em Direito e Certificados de Destaque acadêmico na instituição de ensino na qual cursou a referida graduação presencial, entre os anos de 2017 e 2019 e de forma remota, mas com frequência diária, devido à pandemia de Covid-19, nos anos de 2020 e 2021.” Explicou que “após o término da mencionada graduação, o Requerente se dedicou aos estudos para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, cuja aprovação é requisito indispensável para o exercício das atividades de advogado. Entretanto, embora aprovado, teve sua inscrição negada, sendo sua reabilitação criminal de extrema importância para a sua defesa em recurso contra a decisão administrativa da OAB, bem como para compra comprovação de idoneidade em qualquer certame ou seleção.” Ao final, requereu: a) [...] a reabilitação ao Requerente da condenação imposta nos autos do Processo-Crime nº 0000147-92.2006.9.13.0002, que teve seu regular trâmite perante esse I. Juízo. b) A oitiva do DD. Membro do Ministério Público; c) Após a oitiva do representante do Parquet e a acolhida do pedido, a expedição de ofício ao Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, cientificando o órgão da concessão da reabilitação, para adoção das medidas pertinentes. d) A concessão do benefício de Assistência Judiciária Gratuita nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, por razões de não ter condições de litigar arcando com custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, conforme declaração em anexo. Intimado a se manifestar, o Ministério Público de primeiro grau apresentou parecer favorável à reabilitação criminal (Evento 8). Aos autos foram juntadas as Certidões de Antecedentes Criminais do recorrido (Eventos 14 e 16). Diante da juntada de novos documentos, os autos foram novamente encaminhados ao parquet, que reiterou a decisão contida no Evento 8, opinando favoravelmente ao pedido da defesa. O douto magistrado primevo acolheu o parecer apresentado pelo Ministério Público para julgar procedente a reabilitação criminal formulada pelo ex-PM Adalberto Mendes Linhares, com o cancelamento do registro da condenação dos Autos n. 0000147-92.2006.9.13.0002 (antigo 28.696) de suas anotações criminais. Os autos foram remetidos ao Segundo Grau de jurisdição e encaminhados à eminente Procuradora de Justiça, que opinou “pela confirmação da decisão constante do Evento 23 no reexame necessário, a fim de que seja mantida a reabilitação já concedida a Adalberto Mendes Linhares.” É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem maiores esforços, verifica-se que a r. sentença prolatada pelo juízo da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual se revela inatacável, porquanto demonstrado em sua decisão que o ex-militar, de fato, atendeu a todos os requisitos legais obrigatórios e necessários à concessão da sua reabilitação criminal. Destaca-se que a documentação acostada no Evento 16, DOC1, dos autos correlatos, comprova que a Execução Penal n. 0013436.07.2015.8.13.0408 (Vara Única da Comarca de Guarani/MG - Justiça Comum) se originou do decreto condenatório exarado no bojo dos autos n. 0000147-92.2006.9.13.0002 (2ª AJME). Da referida documentação, verifica-se, também, que o recorrido foi beneficiado com a concessão de um indulto, tendo sua punibilidade sido extinta em 26 de dezembro de 2016, cuja decisão transitou em julgado para o Ministério Público na data de 16 de janeiro de 2017 e para o então sentenciado no dia 27 de janeiro de 2017 (Evento 16, DOC1, Página 14). Desta feita, percebe-se que se operou o decurso de prazo superior a 5 (anos) contados da data da extinção da pena, satisfazendo, portanto, a exigência consta do art. 651 do Código de Processo Penal Militar e do art. 134, § 1°, do Código de Processo Penal Militar. Ademais, pelas certidões acostadas aos Eventos 4, 5 e 14, CERTANTCRIM2, Evento 14, CERTANTCRIM3, e Evento 14, CERTANTCRIM5, todos dos autos originários, comprovou-se que o requerente não respondeu por processo durante o prazo assinalado acima, nos termos do art. 652, alínea "a", do CPPM. Os documentos acostados no Evento n. 1, DOC2, DOC3, DOC5 e DOC6, comprovam que foi atendido o requisito do art. 652, alínea "b", do CPPM. Importa destacar que, pelos documentos juntados ao Evento 1 - DOC14, Evento 1 - DOC15, Evento 1 - DOC16 e Evento 1 - DOC17, é possível colher indícios do bom comportamento do recorrido, sendo importante ressaltar que o ex-militar foi indicado como destaque acadêmico na faculdade em que se graduou em Direito, bem como foi aprovado no Exame da OAB, preenchendo, portanto, o requisito constante da alínea "c", do art. 652, do CPPM. É importante registrar a manifestação favorável à concessão do pleito pelo Ministério Público de primeiro grau (Evento n. 8), uma vez que cumpridos todos os requisitos legais. Registre-se, ainda, o parecer igualmente favorável emitido pela eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte (Evento n. 10). Com essas considerações, resta inquestionável que a reabilitação criminal do interessado configura direito legítimo a possibilitar-lhe a sua ressocialização e, por isso, deve-lhe ser concedida em definitivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pelo exposto, não resta outra alternativa a não ser negar provimento à remessa necessária (recurso ex officio), para manter na íntegra a bem lançada sentença de primeiro grau, tornando definitiva a reabilitação do ex-PM Adalberto Mendes Linhares. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator